Tribunal: TJDFT
Processo: 0735297-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735297-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE LOPO VIANA DOS SANTOS, DANILO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 164658148, na origem) que, nos autos da Ação movida por Eliane Lopo Viana dos Santos e Outros, saneou o processo, deferiu a produção de prova oral e pericial e tratou dos parâmetros quanto à fixação de honorários periciais. A irresignação da parte Recorrente se restringe à fixação dos parâmetros para determinação e pagamento dos honorários periciais. Alega, em resumo, que, sendo a parte Autora beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários a serem pagos pelo Ente Público, mesmo se vencido na demanda, devem respeitar os valores previstos na Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016 desta Corte de Justiça. Sustenta que a decisão viola o princípio da isonomia. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a irresignação da parte Recorrente se restringe ao seguinte trecho da r. decisão agravada, in verbis: “(...) A prova pericial foi requerida pelos autores e pelo primeiro réu, portanto, os honorários periciais serão rateados entre eles, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil. Os autores são beneficiários da gratuidade da justiça, portanto, no caso de serem sucumbentes haverá incidência da Resolução no 127 de 15/3/2011 do CNJ e Portaria Conjunta no 53, de 2011 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atualizada pela Portaria GPR 1155 de 24/6/2019. O pagamento a ser efetuado por este Tribunal de Justiça é restrito ao valor contido no anexo descrito, caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça e, caso o juiz fixe valor superior a diferença deverá ser cobrada da parte, conforme § 2o do artigo 2o da Portaria. No entanto, se a parte não beneficiária da justiça gratuita sucumbir, será pago o valor dos honorários arbitrados e sem a limitação estabelecida na Portaria referenciada. (...)” Nos termos do art. 95, §3o, II, do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ. Trata-se de disposição, portanto, destinada ao beneficiário da justiça gratuita, pois a Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016, prevê no §2o do art. 4o que “Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU”. Registre-se que os honorários periciais sequer foram fixados até o momento e o Agravante terá a possibilidade de impugnar os valores arbitrados no momento oportuno, caso entenda pertinente fazê-lo. Destaque-se que, em caso semelhante, assim decidiu a eg. 8a Turma Cível, em precedente de minha relatoria. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. PARTE REQUERENTE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO NÃO DESIGNADO. PROPOSTA NÃO APRESENTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o § 3o do artigo 95 do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ. 2. No caso vertente, o ente público se insurge contra decisão saneadora que deferiu a produção de prova pericial e estabeleceu que, embora tenha sido concedida a gratuidade de justiça à Autora/Agravada, os honorários periciais não necessariamente serão homologados nos limites impostos pela Portaria Conjunta no 101/2016. 3. Todavia, o art. 98, § 3o, do CPC/15, dispõe que "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário" e o juízo a quo consignou que, caso a parte beneficiária da gratuidade de justiça reste vencida, o valor excedente aos limites da portaria no 101/16 ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, CPC/15. 4. Demonstrado que o perito sequer foi designado pelo Juízo a quo e ainda não há proposta de honorários periciais nos autos de origem, sendo que não é de conhecimento atual se o expert designado será público ou particular, quando a proposta for apresentada, o Distrito Federal poderá impugná-la em momento oportuno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1727601, 07164232220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator